Tribunal: TJES
Processo: 5010998-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010998-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO QUIRINO MARTINS

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E GRAVE DOENÇA. INOCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado, contra decisão que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, regrediu cautelarmente o regime para o semiaberto e expediu mandado de prisão. O impetrante sustenta ocorrência de prescrição executória e a impossibilidade de cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, diante de cardiopatia grave, requerendo contramandado de prisão ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal de agravo em execução penal; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória; (iii) estabelecer se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, como o agravo em execução penal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

4. A decisão impugnada fundamenta-se no não comparecimento do paciente para início do cumprimento do regime aberto e na prática de novo crime, configurando falta grave que justifica a regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão.

5. O prazo prescricional da pretensão executória não se configura, pois houve pagamento parcial da prestação pecuniária em 04/08/2021 e a prática de novo delito em 10/03/2023, ambos marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal.

6. A alegada cardiopatia não justifica a concessão de prisão domiciliar, diante da possibilidade de continuidade do tratamento médico com fornecimento de medicamentos no sistema prisional, conforme relatório técnico acostado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se admite como sucedâneo de agravo em execução penal, salvo diante de decisão manifestamente teratológica.

2. O início do cumprimento da pena e a prática de novo crime configuram marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória.

3. O estado de saúde do condenado não autoriza a concessão de prisão domiciliar quando há possibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; CP, arts. 109, IV, e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.08.2019; TJES, HC 0033146-72.2019.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2020; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO QUIRINO MARTINS, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE COLATINA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000313-22.2019.8.08.0014, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a regressão cautelar para o regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e sua grave condição de saúde - cardiopatia grave - o que torna a sua segregação em regime fechado ou semiaberto uma medida desumana e inadequada.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato coator, expedindo-se contramandado de prisão ou alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento do decurso do prazo prescricional e a revogação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime ou a concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/07/2025 (ID 14843555).

Informações da autoridade coatora apresentadas no ID nº 15435904.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 15500484).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO QUIRINO MARTINS, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE COLATINA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000313-22.2019.8.08.0014, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a regressão cautelar para o regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e sua grave condição de saúde - cardiopatia grave - o que torna a sua segregação em regime fechado ou semiaberto uma medida desumana e inadequada.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato coator, expedindo-se contramandado de prisão ou alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento do decurso do prazo prescricional e a revogação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime ou a concessão de prisão domiciliar.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Como se sabe, “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.1. O TJES entende pela impossibilidade de acolhimento de habeas corpus como substitutivo de recurso, no caso, o de agravo em execução penal. 2. Recurso desprovido. (TJES, HC 0033146-72.2019.8.08.0000, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgamento 09/12/2020).

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Em consulta aos autos da execução penal no SEEU, ante a ausência de juntada por parte do impetrante, observo que o ato supostamente coator foi proferido em 14/08/2023, há quase dois anos, quando fora expedido o correspondente mandado de prisão em desfavor do paciente, considerando que ele não compareceu em juízo para iniciar o cumprimento do regime aberto, após a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, aliado ao cometimento de novo crime.

Diante disso, o Juízo da Execução reconheceu o cometimento de falta grave e regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do paciente, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ensejar a concessão da ordem pretendida, neste ponto.

A defesa aduz, outrossim, que o prazo prescricional da pretensão executória seria de 08 (oito) anos, a teor dos arts. 109, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista que o paciente foi condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e da publicação da sentença condenatória, que ocorreu em 18 de janeiro de 2016, até a presente data, teria decorrido a prescrição.

Registro, contudo, que o paciente deu início ao cumprimento da reprimenda restritiva de direitos, quando pagou a primeira parcela da prestação pecuniária, em 04/08/2021, bem como praticou novo crime em 10/03/2023, sendo ambos, igualmente, marcos interruptivos da prescrição, conforme art. 117 do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em decurso do prazo prescricional.

Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao paciente, no que se refere ao quadro de saúde do paciente, considerando a possibilidade da continuação do seu tratamento de saúde com medicamentos dentro da unidade prisional, como ressaltado no Relatório Técnico acerca da assistência à saúde prestada ao reeducando acostado aos autos originários.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.